Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 37, § 6o, DA CF/88. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem independentemente de culpa ou dolo pelos danos causados a terceiros por seus agentes, quando atuam nessa qualidade.

2. O ente público, por sua vez, somente se exime da responsabilidade que lhe é atribuída acaso comprove, por meio de provas contundentes, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior.

3. A negligência quanto ao atendimento médico adequado, com a ausência de transferência do paciente para UTI neurocirúrgica de forma urgente, gerou sofrimento desnecessário à genitora, causando-lhe abalo psicológico em razão da falha na prestação do serviço, uma vez que seu filho não recebeu o atendimento médico tempestivo e adequado, contribuindo para seu óbito.

4. Houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, dando ensejo à indenização por dano moral, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade dos autores, conforme estabelece o art. 1o da Constituição Federal.

5. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se insuficiente para ressarcir os prejuízos causados à autora (óbito de seu filho) e cumprir o caráter punitivo-pedagógico da reparação, razão pela qual entendo por bem majorar a indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).